Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701949-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE ALLAN DE OLIVEIRA FRANCA AGRAVADO: WAGNER DIAS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de feito de n. 0700815-09.2022.8.07.0003, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID. 133895944. No caso dos autos, a parte executada requer a declaração de nulidade, sob o fundamento de suposta inexistência da citação. Contudo, nota-se que o mandado de citação de foi recebido e assinado por pessoa devidamente identificada (ID. 113913634), no endereço em que a pessoa jurídica exerce suas atividades (QNN 17, conjunto B, casa 04, Ceilândia Norte - DF, CEP: 72225-172), conforme registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 133897950). Destaca-se, também, o documento de ID. 112873271, que consta o nome da empresa e o endereço em que ocorreu o ato processual. Diante disso, verifica-se a validade da citação, nos termos do artigo 18, inciso II, da Lei 9.099/95, bem como dos atos processuais subsequentes. Intime-se a parte executada, notadamente para esclarecer a proposta de acordo de ID. 133895944, de modo a informar a data de vencimento das parcelas. Após, dê-se vista à parte exequente. Prazo: 5 dias. O Agravo de Instrumento ora analisado é manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo. Verifica-se que a decisão atacada (ID de origem n.134291378) foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 22/08/2022 e o sistema registrou ciência em 25/08/2022 (ID 23330427 – Barra Expedientes do feito de origem). O prazo para interposição do Agravo de Instrumento findou em 16/09/2022. Não obstante, o Agravo de instrumento foi interposto apenas em 03/11/2022. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito